Tribunal: TJDFT
Processo: 0712811-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO COM PETROBRÁS. DESNECESSIDADE. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO. ELEMENTOS FENOTÍPICOS. COMISSÃO EXAMINADORA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. APROVAÇÃO EM CERTAME DIVERSO NA QUALIDADE DE COTISTA. EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONTRADIÇÃO NA AVALIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU O ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VALOR PEQUENO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU.
1. É desnecessária a inclusão da Petrobrás no polo passivo da ação como litisconsorte necessário, tendo em vista o objeto da ação se limita a questionar ato exclusivo da banca examinadora e, portanto, é competente o TJDFT para julgar o feito.
2. Certo que o Poder Judiciário tem um papel limitado na análise de questões relacionadas a concurso público, resumindo a aferir eventual desrespeito a princípios legais ou de vinculação ao edital, sem interferir na discricionariedade da Administração na definição de critérios e normas que regulem o certame, os quais observarão preceitos estabelecidos na Constituição Federal. 2.1. A análise pelo Poder Judiciário de ato administrativo produzido por banca examinadora na verificação se o candidato efetivamente concorre às vagas reservadas a negros (pretos/pardos) deve se ater à observância da legalidade e boa-fé objetiva no procedimento adotado, rechaçando condutas incoerentes.
3. Na espécie, o autor efetivamente comprovou que já foi aprovado, na condição de cotista, após similar procedimento de verificação, no Concurso Público para Liquigás em 2018, de modo que os elementos apresentados na avaliação do presente certame não se mostram, por si só, suficientes a desconstituir a condição de candidato apto a concorrer à vaga destinada a negros, já reconhecida pela mesma banca examinadora. 3.1. Embora o ato administrativo produzido pela comissão examinadora seja dotado de presunção de legitimidade, é dever precípuo do Poder Judiciário intervir quando exista elementos suficientes à desconstituição da referida presunção, tal como na presente hipótese.
4. A banca examinadora, utilizando-se do mesmo critério de avaliação (fenótipo), previsto de maneira idêntica em ambos os editais, apesar de reconhecer que o candidato seria negro/pardo no certame do TJPA, contraditoriamente, entendeu que ele não atende às exigências em relação ao enquadramento no perfil fenótipo de pessoas pretas/pardas no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal.
5. Apesar de o reconhecimento anterior da condição declarada pelo candidato não vincular a banca examinadora para certames seguintes, a conclusão adotada pela comissão indica a possibilidade de utilização de parâmetros diversos daqueles que se mostrariam estritamente objetivos e exigidos na fase de heteroidentificação na forma que prevê o edital, principalmente pelo fato de a motivação do ato administrativo restringir-se à genérica indicação de que o candidato não seria compatível com as exigências estabelecidas, levando-se em consideração a cor da pele, a textura dos cabelos e a fisionomia.
6. Nesse sentido, considerando que a avaliação deve ser pautada por critérios estritamente objetivos dos elementos fenotípicos, não se mostra razoável acolher divergência evidenciada pela comissão na indicação de que um mesmo indivíduo é classificado como negro (preto/pardo) e em outra oportunidade desclassificado, inclusive, utilizando os mesmos critérios que fundamentaram a classificação inicial, sem ao menos indicar, objetivamente, argumentos razoáveis, a exemplo da equivocada percepção do fenótipo que culminou na classificação do candidato.
7. Assim, o fato de a comissão examinadora (Cebraspe) ter acolhido a autodeclaração do candidato em certame anterior, e, em seguida, concluir de modo diametralmente oposto denota evidente comportamento contraditório apto a macular a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que considerou o candidato inapto a concorrer as vagas para Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na condição de cotista, assegurando-o a participação no concurso, com nomeação e posse, caso aprovado, e de acordo com a ordem de classificação final.
8. Revela-se viável a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, no caso, porquanto o valor da causa de mostra ínfimo (1 salário-mínimo), atraído a aplicação da doutrina do §8o c/c o §2o do art. 85 do CPC. 8.1 Não há como redimensionar o valor dos honorários, porque fixados em valor razoável e proporcional à complexidade da causa ao tempo de duração da demanda.
9. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, desprovido.